Tribunal: TJMT
Processo: 0004767-34.2019.8.11.0002
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004767-34.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Fato Atípico, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WALLYSON HENRIQUE CAMPOS OLIVEIRA - CPF: 079.253.031-40 (APELANTE), RENATO MARCELO DA SILVA - CPF: 052.121.121-25 (APELANTE), JEFERSON PEREIRA DE JESUS - CPF: 022.097.421-70 (APELANTE), SILVIA MOREIRA DUTRA - CPF: 568.541.701-25 (APELANTE), KEWERSON BARROS DE FIGUEIREDO - CPF: 053.824.551-47 (APELANTE), JULLIANNY KELLY SOUSA SANTOS - CPF: 051.122.871-60 (ADVOGADO), FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA - CPF: 048.576.951-46 (ADVOGADO), MAURICIO SERGIO GAIOTTI - CPF: 267.492.201-00 (VÍTIMA), JR COMERCIO DE COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA - EPP - CNPJ: 21.406.610/0001-60 (VÍTIMA), JOSE ADOLFO NEVES - CPF: 434.205.246-68 (VÍTIMA), WALLYSON HENRIQUE CAMPOS OLIVEIRA - CPF: 079.253.031-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA -

ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – PRELIMINARES – NULIDADE DA APREENSÃO DE APARELHO CELULAR E EXTRAÇÃO DE DADOS – INOCORRÊNCIA – ACESSO AOS DADOS MEDIANTE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DE NATUREZA PERMANENTE – ESTADO DE FLAGRÂNCIA CONFIGURADO – NULIDADE DO INTERROGATÓRIO EXTRAJUDICIAL – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – PRINCÍPIO ‘PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF’ – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – RECONHECIMENTO PESSOAL E FOTOGRÁFICO PELAS VÍTIMAS – DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA POR EMPREGO DE ARMA DE FOGO – IMPOSSIBILIDADE – PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO DA ARMA – COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA – REDUÇÃO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DEVIDAMENTE VALORADAS – TRAUMA PSICOLÓGICO CONCRETO E EXCEPCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

1.

Não há que se falar em ilegalidade na apreensão do aparelho celular e extração dos dados quando o acesso aos dados obedeceu ao trâmite regular e legal, tendo sido realizado sob amparo de prévia autorização judicial.

2.

O crime de organização criminosa possui natureza permanente, de modo que sua consumação se protrai no tempo, autorizando a prisão em flagrante delito a qualquer momento.

3.

O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief).

4.

Mantém-se a condenação pelo crime de roubo majorado quando a materialidade e autoria delitivas estão devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, especialmente pelos depoimentos firmes e coerentes das vítimas, reconhecimento pessoal e fotográfico dos acusados, além dos depoimentos dos policiais que participaram das investigações.

5.

É prescindível a apreensão da arma de fogo e a realização de perícia para a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2o-A, I, do Código Penal, quando comprovado seu emprego por outros meios de prova, como os depoimentos das vítimas.

6.

Justifica-se a valoração negativa das consequências do crime quando o abalo psicológico causado à vítima foi de tal magnitude que a obrigou a se mudar de residência após 27 anos morando no mesmo local, demonstrando trauma excepcional que extrapola as consequências normais do tipo penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
JEFERSON PEREIRA DE JESUS, SILVIA MOREIRA DUTRA, RENATO MARCELO DA SILVA e KEWERSON BARROS DE FIGUEIREDO
contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente a denúncia para:

1.

CONDENAR o réu KEWERSON BARROS DE FIGUEIREDO como incurso nas sanções do art. 157, § 2°, inciso II, e § 2°-A, inciso I, c/c art. 29, todos do Código Penal, à pena de 11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa, e ABSOLVÊ-LO das imputações do art. 2°, § 2° da Lei Federal n° 12.850/2013;

2.

CONDENAR os réus JEFERSON PEREIRA DE JESUS, RENATO MARCELO DA SILVA e SILVIA MOREIRA DUTRA como incursos nas sanções do art. 157, § 2°, inciso II, e § 2°-A, inciso I, c/c art. 29, todos do Código Penal, às penas de:

o

JEFERSON PEREIRA DE JESUS: 12 (doze) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa;

o

RENATO MARCELO DA SILVA: 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa;

o

SILVIA MOREIRA DUTRA: 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 29 (vinte e nove) dias-multa.

3.

ABSOLVER o réu WALLYSON HENRIQUE CAMPOS OLIVEIRA das imputações do art. 157, §2°, inciso II, e § 2°-A, inciso I, c/c art. 29, todos do Código Penal.

Em suas razões recursais, os apelantes JEFERSON PEREIRA DE JESUS, SILVIA MOREIRA DUTRA e RENATO MARCELO DA SILVA alegam, preliminarmente:

1.

Nulidade da apreensão do aparelho celular e extração dos dados telefônicos, argumentando que a apreensão decorreu de prisão ilegal, sem mandado judicial e sem situação de flagrância;

2.

Nulidade do interrogatório extrajudicial, sustentando que foram submetidos a agressões físicas por parte dos policiais civis para que confessassem os delitos.

No mérito, pleiteiam:

1.

Absolvição por ausência de provas da autoria delitiva, nos termos do art. 386, incisos V ou VII, do Código de Processo Penal;

2.

Afastamento da causa de aumento de pena por emprego de arma de fogo, por inexistência de prova da materialidade.

Por sua vez, o apelante KEWERSON BARROS DE FIGUEIREDO pleiteia a redução da pena-base, argumentando que o abalo psicológico sofrido pela vítima de um crime contra o patrimônio é circunstância inerente ao tipo penal, não justificando a valoração negativa das consequências do crime.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento dos recursos.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não acolhimento das preliminares suscitadas e, no mérito, pelo total desprovimento dos recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DAS PRELIMINARES

1. Da alegada nulidade da apreensão do aparelho celular e extração dos dados telefônicos

Os apelantes JEFERSON PEREIRA DE JESUS, SILVIA MOREIRA DUTRA e RENATO MARCELO DA SILVA alegam a nulidade da apreensão do aparelho celular de JEFERSON e da extração dos dados telefônicos, argumentando que a apreensão decorreu de prisão ilegal, sem mandado judicial e sem situação de flagrância.

A preliminar não merece acolhimento.

Vejamos a análise da preliminar feita na sentença:

“Das preliminares de ilegalidade da apreensão dos aparelhos celulares e dos interrogatórios colhidos na fase inquisitorial

Compulsando o feito, verifica-se que as razões defensivas ora sustentadas já haviam sido arguidas em resposta à acusação, tendo o Juízo originário as rechaçado de forma fundamentada e suficiente, conforme se verifica da decisão de ID 81297913, pág. 117 e seguintes.

Nota-se, nesse contexto, que a produção do relatório de investigação que subsidia a acusação foi feita a partir de autorização judicial prévia nos autos de n° 0004929-29.2019.811.0002, o que reforça a legalidade das provas produzidas.

Vê-se, ainda, as alegações atinentes à ilegalidade dos interrogatórios em virtude da aventada violência policial não foram corroboradas por indícios probatórios mínimos, notadamente porquanto o Juízo que presidiu a audiência de custódia – e que, portanto, teve o contato mais imediato e próximo com os investigados após os fatos – não constatou a prática de tortura, inexistindo registros nesse sentido no auto de prisão em flagrante.

Desse modo,
REJEITO
as preliminares arguidas, uma vez que já foram devidamente enfrentadas em outro momento e não se encontram embasadas em fatos novos capazes de modificar o entendimento então firmado.”
(Id. 256152700).

Analisando detidamente os autos, o acesso aos dados dos aparelhos celulares obedeceu ao trâmite regular e legal, tendo sido realizado sob amparo de prévia autorização judicial, conforme se extrai do incidente processual n° 4929-29.2019.811.0002 (Código: 572439) e documento juntados aos autos no Id. 256152657 – fls. 23.

Ademais, o apelante JEFERSON PEREIRA DE JESUS foi preso em flagrante delito e denunciado nos autos da ação penal sob a numeração única n° 5261-93.2019.811.0002 (Código: 572438), pelo crime de latrocínio e por integrar a organização criminosa denominada Comando Vermelho.

Cabe ressaltar que o crime de organização criminosa possui natureza permanente, de modo que sua consumação se protrai no tempo, autorizando a prisão em flagrante delito a qualquer momento.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. NÃO APREENSÃO DE DROGA COM O PACIENTE. CAPTURA LOGO APÓS TELEFONEMAS HAVIDOS COM OS COMPARSAS. CRIME PERMANENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 1. O crime de quadrilha, tal qual o de associação para o tráfico de drogas, é permanente, protraindo a sua consumação no tempo, autorizando, desta forma, a autuação em flagrante durante todo o tempo em que subsistir o vinculo associativo entre os consortes. 2. Ordem denegada." (HC 140.207/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2009, DJe 21/09/2009).

Portanto, não há que se falar em ilegalidade na apreensão do aparelho celular do apelante JEFERSON PEREIRA DE JESUS e, consequentemente, dos dados dele extraídos.

2. Da nulidade do interrogatório extrajudicial

Os apelantes JEFERSON PEREIRA DE JESUS, SILVIA MOREIRA DUTRA e RENATO MARCELO DA SILVA alegam a nulidade de seus interrogatórios extrajudiciais, sustentando que foram submetidos a agressões físicas por parte dos policiais civis para que confessassem os delitos.

A preliminar não merece acolhimento.

Inicialmente, cumpre destacar que o processo penal rege-se pelo princípio da instrumentalidade das formas, do qual se extrai que as formas, ritos e procedimentos não encerram fins em si mesmos, mas meios de se garantir um processo justo e equânime.

Neste sentido, o art. 563 do CPP consagra o princípio ‘
pas de nullité sans grief’,
isto é, nenhuma nulidade pode ser declarada se não houver prejuízo.

No caso em análise, apesar de existirem indícios de que os apelantes tenham sofrido agressões físicas por parte de policiais civis durante suas prisões em flagrante, como se observa dos laudos periciais, é certo que a confissão se deu em contexto diverso, na sede da Delegacia Especializada de Roubos e Furto de Várzea Grande/MT, na presença da autoridade policial e da escrivã de polícia, sendo-lhes assegurados os direitos de permanecerem calados e de fazerem-se acompanhar de advogado, tanto que os interrogatórios de SILVIA e JEFERSON foram acompanhados de causídicos.

Além disso, as confissões e delações obtidas por ocasião do inquérito policial encontram-se em sintonia com o restante do arcabouço probatório, em especial com as declarações judicializadas das vítimas, contando, inclusive, com reconhecimento pessoal e fotográfico de parcela dos acusados como sendo os praticantes do delito em voga.

Ademais, conforme bem pontuado pelo juízo de primeiro grau, apesar de os policiais civis, supostamente, terem agido com excesso por ocasião da prisão em flagrante, tal circunstância não tem o condão de,
per se
, anular as confissões e delações extrajudiciais colhidas na Delegacia de Polícia, isto é, em contexto diverso, e as demais provas produzidas durante ambas as fases da
persecutio criminis
.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief)." (STJ - HC 480.676/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 28/03/2019)

Portanto, não há que se falar em nulidade dos interrogatórios dos apelantes.

DO MÉRITO

1. Da alegada ausência de provas da autoria delitiva

Os apelantes JEFERSON PEREIRA DE JESUS, SILVIA MOREIRA DUTRA e RENATO MARCELO DA SILVA pleiteiam a absolvição por ausência de provas da autoria delitiva, nos termos do art. 386, incisos V ou VII, do Código de Processo Penal.

O pleito não merece acolhimento.

Segundo a denúncia, no dia 15/03/2019, por volta das 16h40min, na avenida da FEB, bairro Manga, na cidade de Várzea Grande/MT, no estabelecimento comercial denominado JR MANUTENÇÃO, os denunciados, com unidade de desígnios e previamente ajustados, mediante grave ameaça consistente no emprego de arma de fogo, subtraíram para si diversos objetos pertencentes às vítimas Maurício Sergio Gaiotte e JR Manutenção.

Consta que as diligências policiais levaram à prisão em flagrante do denunciado KEWERSON BARROS DE FIGUEIREDO, que utilizava tornozeleira eletrônica que estava ligada no momento do roubo. Na residência de KEWERSON foi localizado um aparelho de TV de 32 polegadas subtraído no roubo, objeto que foi reconhecido pela vítima Maurício Sérgio Gaiotte.

Identificou-se ainda o concurso para o mesmo crime dos denunciados JEFERSON PEREIRA DE JESUS, WALLYSON HENRIQUE CAMPOS DE OLIVEIRA, vulgo "Pato" ou "Patinho", RENATO MARCELO DA SILVA, vulgo "Neguinho". A vítima Maurício Sérgio Gaiotte reconheceu o denunciado JEFERSON PEREIRA DE JESUS como uma das pessoas que praticaram o roubo em seu estabelecimento comercial. A vítima José Adolfo Neves, funcionário da empresa JR Manutenção, reconheceu os denunciados KEWERSON BARROS DE FIGUEIREDO e RENATO MARCELO DA SILVA como autores do roubo.

As diligências investigativas também identificaram que a denunciada SILVIA MOREIRA DUTRA, que utiliza tornozeleira eletrônica, com unidade de desígnios e em concurso com os demais agentes criminosos, realizou o transporte dos denunciados para o local onde realizaram o roubo, uma vez que foi identificado pelo sinal de sua tornozeleira que esteve no local do crime, bem como seu veículo Ford Fiesta, cor preta, placa OAP 5027 (de propriedade de seu genitor) também foi visualizado no local.

Transcrevo as provas produzidas na sentença:

“
DO MÉRITO

Materialidade

A materialidade delitiva ficou suficientemente comprovada pelos depoimentos prestados em delegacia e em juízo, bem como pelos seguintes documentos:

I. Auto de prisão em flagrante delito de
KEWERSON BARROS DE FIGUEIREDO;

II. Termo de reconhecimento de pessoa feito por
MAURÍCIO SÉRGIO GAIOTTE
;

III. Termo de reconhecimento fotográfico de pessoa de
JOSÉ ADOLFO NEVES;

IV. Termo de reconhecimento de pessoa de
JOSÉ ADOLFO NEVES
;

V. Boletins de ocorrência n° 2019.81289 e 2019.81091;

VI. Termo de exibição e apreensão dos objetos roubados;

VII. Relatório de investigação n° 82/2019;

VIII. Relatório final de inquérito policial n° 84/2019/DERF-VG/MT;

IX. Demais peças informativas componentes do uto de prisão em flagrante delito que culminou na ação penal n° 0005261-93.2019.8.11.0002, conexa a este feito.

Autoria

Consta da denúncia que:

“DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (art. 2, § 2°, da Lei Federal n2 12.850/2013)

Nos autos registrados sob o código 572438 (n° 5261-93.2019.811.0002) já foi ofertada denúncia em face de BRENDON KAIKE VIEIRA DUTRA, SILVIA MOREIRA DUTRA, JEFERSON PEREIRA DE JESUS, RENATO MARCELO DA SILVA, WALLYSON HENRIQUE CAMPOS OLIVEIRA e EZEQUIEL DE ALMEIDA COSTA, pelo cometimento do crime previsto no art. 2°, § 2°, da Lei Federal n°• 12.850/2013.

Conforme apurado naqueles autos, BRENDON KAIKE é uma das lideranças da organização criminosa Comando Vermelho, sendo que mesmo de dentro da penitenciária ordena, coordena e dá suporte para a prática de crimes por seus comparsas que estão em liberdade, inclusive através da liberação de armas de fogo e veículos para a execução de crimes.

A genitora de BRENDON, a denunciada SILVIA MOREIRA DUTRA, é responsável por guardar o armamento pertencente a KAIKE e fornecê-lo a comparsas de seu filho para a prática dos crimes, bem como realiza o transporte de criminosos e guarda recursos financeiros necessários para a execução de atos criminosos.

Por sua vez, JEFERSON PEREIRA DE JESUS, o qual mantém contato direto com o acusado BRENDON, organiza a execução material dos crimes, arregimentando comparsas faccionados para auxiliar no cometimento de delitos graves.

Importante destacar que em seu depoimento prestado na Delegacia de Polícia (na oportunidade de sua prisão em razão do cometimento de crime de latrocínio apurado nos autos n° 5261-93.2019.811.0002), WALLYSON HENRiQUE CAMPOS OLIVEIRA confessou sua participação na facção criminosa, dizendo que é responsável por dirigir os veículos que levam os demais integrantes para executarem os crimes, bem como outras ações de apoio a práticas criminosas; sendo certa, ainda, ta sua participação na execução material dos crimes planejados pela organização.

O denunciado RENATO MARCELO DA SILVA (na oportunidade de sua prisão em razão do cometimento do crime de latrocínio apurado nos autos n° 5261-93.2019.811.0002 também confessou integrar a organização criminosa Comando Vermelho em. seu depoimento prestado perante a autoridade policial, afirmando ser responsável por realizar tráfico de drogas e homicídios a mando da facção; sendo certa, ainda, a sua participação na execução material de outros crimes planejados pela organização.

No presente caso, os comparsas JEFERSON PEREIRA DE JESUS, WALLYSON HENRIQUE CAMPOS OLIVEIRA, RENATO MARCELO DA SILVA, KEWERSON BARROS DE FIGUEIREDO e SILVIA MOREIRA DUTRA, engendraram a prática do crime de roubo no estabelecimento denominado JP. MANUTENÇÃO, localizado na av. da FEB, bairro Manga, em Várzea Grande, realizado no dia 15/03/2019, por volta das 16h4Omin.

Infere-se dos autos que KEWERSON BARROS DE FIGUEIREDO integra a organização criminosa Comando Vermelho, e, em companhia dos demais membros criminosos relacionados nesta denúncia, participa da execução .material de crimes patrimoniais em prol dos interesses dessa facção.

II. DO ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (art. 157, § 2°, inciso II, e § 2°- A, inciso I, do Código Penal)

Apurou-se que no dia 15/03/2019, por volta das 16h4Omin, na avenida da FEB, bairro Manga, na cidade de Várzea Grande, MT, no estabelecimento comercial denominado JR MANUTENÇÃO, os denunciados JEFERSON PEREIRA DE JESUS, RENATO MARCELO DA SILVA,,WALLYSON HENRIQUE CAMPOS OLIVEIRA, KEWERSON BARROS DE FIGUEIREDO e SILVIA MOREIRA DUTRA com unidade de designios e previamente ajustados, mediante grave ameaça consistente no emprego de arma de fogo, subtraíram para si os seguintes objetos pertencentes às vítimas Mauricio Sergio Gaiotte e JR Manutenção:

[...]

Consta nos autos que as diligências policiais levaram à prisão em flagrante do denunciado KEWERSON BARROS DE FIGUEIREDO, o qual utiliza tornozeleira eletrônica que estava ligada no momento do roubo. Dessa maneira, tendo sido identificado que o acusado esteve no local e horário exatos do roubo ao estabelecimento JR Manutenção, bem como no local onde o veículo GM/S-10 foi abandonado, KEWERSON confessou sua participação no crime em questão.

Na residência de KEWERSON foi localizado o aparelho de TV de 32 polegadas subtraído no roubo, objeto que foi reconhecido pela vítima Mauricio Sérgio Gaiotte (f. 09 e 11).

Identificou-se ainda o concurso tiara o mesmo crime dos denunciados JEFERSON PEREIRA DE JESUS, WALLYSON HENRIQUE CAMPOS DE OLIVEIRA, vulgo "Pato" ou "Patinho", RENATO MARCELO DA SILVA, vulgo "Neguinho"

Consta das investigações que dois dos denunciados acima indicados entraram no estabelecimento JR Manutenção, e; utilizando arma de fogo, renderam as vítimas e as amarraram no escritório da empresa, enquanto outros dois indivíduos posteriormente adentraram no local para carregar os objetos roubados, os quais foram colocados na carroceria do veículo GM/S-10.

Ressalte-se que a vítima do roubo, Maurício Sérgio Gaiotte reconheceu o denunciado JEFERSON PEREIRA DE JESUS como urna das pessoas que praticaram o roubo /em seu estabelecimento comerciai (cf. termo de reconhecimento de f. 10).

A vítima José Adolfo Neves, funcionário da empresa JR Manutenção e que também foi rendido pelos denunciados no momento do roubo, reconheceu os denunciados KEWERSON BARROS DE FIGUEIREDO e RENATO MARCELO DA SILVA como autores do roubo.

As diligências investigativas levadas a efeito pela Delegacia de Roubos e Furtos de Várzea Grande, também lograram êxito em identificar que a denunciada SILVIA MOREIRA DUTRA, a qual utiliza tomozeleira eletrônica, com unidade de desígnios e em concurso com os demais agentes criminosos, realizou o transporte dos denunciados para o local onde realizaram o roubo, uma vez que foi identificado pelo sinal de sua tornozeleira que esteve no local do crime, bem como seu veículo Ford Fiesta, cor preta, placa OAP 5027 (de propriedade de seu genitor) também foi visualizado no local.

Ressalte-se que o denunciado WALLYSON HENRIQUE CAMPOS OLIVEIRA, quando de seu interrogatório colhido nos autos n° 5261-93.2019.811.0002 e constante às fls. 33- 37, confessou a sua efetiva participação no crime apurado nos presentes autos.

Sopesadas as provas coligidas durante a instrução processual, passo a individualizar os fatos delitivos e as respectivas condutas.

FATO 01 (INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA)

Narra a denúncia que o acusado
KEWERSON BARROS DE FIGUEIREDO
pertence à organização criminosa Comando Vermelho e que, “
em companhia dos demais membros criminosos relacionado nesta denúncia, participa da execução material de crimes patrimoniais em prol dos interesses dessa facção
”.

Ocorre, porém, que ao longo de todo o feito nenhuma prova substancial foi produzida a respeito do delito em questão, uma vez que o acusado não confessou integrar a sobredita ORCRIM, não foram localizadas tratativas mantidas entre ele e outras pessoas que pudessem evidenciar a intervenção da facção no crime de roubo, nada alusivo à organização criminosa foi apreendido em sua posse e as testemunhas de acusação, sobretudo as vítimas, nada sabiam afirmar sobre esta questão.

De se ver, pois, que não há elementos mínimos a afastar a incerteza que permeia as alegações da acusação, uma vez que o delito em comento reclama a produção, com um mínimo de concretude, de provas objetivas e capazes de demonstrar o vínculo, a permanência e a estabilidade entre o acusado e a organização criminosa.

Nesse sentido:

Apelação criminal. Organização criminosa. Absolvição. Falta de provas. Esgotada a instrução e não detectado que os agentes integrariam, pessoalmente, organização criminosa, também em face da falta de comprovação de estabilidade e permanência do grupo imputado, cabe absolvê-los da acusação, ainda que em face da via residual da fragilidade probatória.

(TJ-SP - Apelação Criminal: 1503155-77.2021.8.26.0073 Avaré, Relator: Sérgio Mazina Martins, Data de Julgamento: 20/02/2024, 12a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 21/02/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO PELO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE. ANIMUS ASSOCIANDI NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO. Os elementos coligidos em relação ao cometimento do delito previsto no art. 2o da Lei 12.850/13 se mostram demasiadamente frágeis, não podendo ser considerados como provas suficientes de autoria. O delito de organização criminosa exige, para a sua caracterização, a existência de um vínculo associativo permanente para fins criminosos, ou seja, de uma predisposição comum de meios para a prática de uma série determinada de delitos, o que não se verificou no caso em comento. Quando o conjunto probatório for insuficiente para ensejar uma condenação, em caso de dúvida, prevalece o princípio do in dubio pro reo. Pelo princípio da confiança no Juiz da causa, o convencimento do i. Magistrado monocrático deve ser devidamente valorizado, por estar ele mais próximo dos fatos e das provas produzidas, de modo que possui maiores condições de avaliar com dedicação e precisão todas as provas colhidas na instrução criminal. Recurso não provido.

(TJ-MG - APR: 10701200024134001 Uberaba, Relator: Doorgal Borges de Andrada, Data de Julgamento: 15/12/2021, Câmaras Criminais / 4a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/01/2022)

Por estes motivos, conclui-se que a absolvição do acusado quanto ao delito previsto no art. 2° da Lei 12.850/2013 é medida que se impõe, nos termos do art. 386, VII do Código de Processo Penal.

FATO 02 (ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO)

·
Do réu KEWERSON BARROS DE FIGUEIREDO

Ressai dos autos que o acusado
KEWERSON BARROS DE FIGUEIREDO
teria sido um dos responsáveis por subtrair a caminhonete Chevrolet S-10 da vítima
MAURICIO SERGIO GAIOTTI
e carregá-la com diversos produtos da loja
JR COMERCIO DE COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA.

Consta, nesse sentido, que ao analisar as imagens da câmera de segurança do local, os policiais civis e as vítimas visualizaram que um dos suspeitos utilizava tornozeleira eletrônica, cuja trajetória foi checada e reconstruída, ficando comprovado, desse modo, que
KEWERSON
estava na loja no momento do ocorrido. Ressalta-se que os agentes policiais, dentre eles
WILMO CAMARGO
e
PEDRO LÚCIO DAMBROS,
corroboraram este relato durante a audiência de instrução e julgamento.

Em adição, tem-se que a vítima
JOSÉ ADOLFO NEVES
reconheceu o acusado em termo (ID 81297911, pág. 81), cujo teor foi devidamente ratificado em juízo.

Além disso, as roupas utilizadas durante o roubo e identificadas pelo vídeo da câmera de segurança foram apreendidas com o acusado quando de sua prisão (ID 81297911, pág. 100)

Por fim, tem-se que o próprio acusado confessou a autoria do crime perante a autoridade judiciária (relatório de mídias de ID 158210419).

Desta feita, verifica-se que há prova exaustiva e suficiente da materialidade delitiva e da autoria, pelo que a condenação do acusado pelo delito em questão é medida de rigor.

·
Dos réus JEFERSON PEREIRA DE JESUS e RENATO MARCELO DA SILVA

Ressai dos autos que
JEFERSON PEREIRA DE JESUS
e
RENATO MARCELO DA SILVA
teriam também sido autores do roubo que vitimou
MAURO SERGIO GAIOTTE
e
JOSÉ ADOLFO NEVES
no dia dos fatos. Nesse sentido é o depoimento de
MAURO
em sede inquisitorial:

“NA DATA DE 15/03/2019 APROXIMADAMENTE 15:54HS EM SUA LOJA JR MANUTENÇÃO LOCALIZADO NA AV. DA FEB- MANGA-VG, ADENTROU DOIS SUSPEITOS SENDO UM MORENO, BAIXO, MAGRO E ESTAVA ARMADO DE PISTOLA PRATA E O OUTRO MORENO, BAIXO, GORDINHO; QUE O DECLARANTE RELATA QUE ESTAVA NO ESCRITÓRIO SOZINHO; QUE OS SUSPEITOS RENDERAM PRIMEIRO SEU VENDEDOR NA RECEPÇÃO E COLOCARAM A ARMA NA CABEÇA DELE E FORAM ATÉ O ESCRITÓRIO E DISSERAM: "ISSO É UM ASSALTO, MÃO NA CABEÇA, QUERO DINHEIRO, ONDE ESTÁ O DINHEIRO, ONDE ESTÁ O COFRE, VOCÊS TEM ARMAS? QUE O SUSPEITO DESARMADO PEGOU MAIS DOIS FUNCIONÁRIOS DA LOJA E LEVOU PARA O ESCRITÓRIO, E AMARROU-OS COM FIO DE LUZ E COM A MÃO PARA TRÁS JUNTAMENTE COM O DECLARANTE, QUE OS SUSPEITOS AMEAÇARAM A TODOS DE MORTE PORQUE QUERIA MATAR ALGUÉM; QUE O SUSPEITO ARMADO FEZ UMA LIGAÇÃO DE CELULAR PARA OUTRA PESSOA DIZENDO "ESTA TUDO TRANQUILO AQUI"; QUE OUTROS DOIS SUSPEITOS, QUE O DECLARANTE NÃO VIU, ADENTRARAM A LOJA DESARMADOS, PEGARAM A CHAVE DA CAMINHONETE S10 DE COR BRANCA CABINE DUPLA DE PLACA QBG-1768 E CARREGARAM O VEICULO DE EQUIPAMENTOS, SENDO: UM CABEÇOTE COMPRESSOR 20MAX, DOIS CABEÇOTES COMPRESSOR MOT01000, DEZ BARRA 15, UMA BOMBA DE LAVAR JACTO, UM COMPRESSOR ODONTOLÓGICO SILENT AIR, UM CABEÇOTE COMPRESSOR SCHULZ 5,2, UM MOTOR A GASOLINA MOT01000, UM MOTO ESMERIL, UMA ROÇADEIRA MOTOR A GASOLINA, UM NOTEBOOK DELL, UMA TV TELA PLANA 32' PHILCO, UMA CAIXA DE ÓLEO PARA COMPRESSOR, UMA MÁQUINA TERMOFUSORA PARA CANOS TOPFUSION, QUATRO CELULARES ENTRE MOTOROLA E SAMSUNG AVALIADOS EM APROXIMADAMENTE R$ 15.000,00(QUINZE MIL REAIS); QUE OS SUSPEITOS FICARAM CERCA DE DEZENOVE MINUTOS NA LOJA, ONDE CARREGARAM O VEÍCULO E DEIXARAM TODOS AMARRADOS E PRESOS DENTRO DO ESCRITÓRIO;
QUE O DECLARANTE INFORMA QUE O SUSPEITO ARMADO ERA O MAIS NERVOSO E DEU VÁRIOS SOCOS E PONTAPÉS NO DECLARANTE ACHANDO QUE ELE ERA DA POLICIA, PORQUE TINHA A CARTEIRINHA DE MAÇOM
; QUE A CAMINHONETE FOI ABANDONADA NA AV. JULIO CAMPOS DEPOIS DE UMA HORA DO ROUBO E FOI ENTREGUE PARA O DECLARANTE; QUE FOI PRESO UM SUSPEITO DE NOME KEWERSON BARROS DE FIGUEIREDO QUE PARTICIPOU DO ROUBO NO SÁBADO E FOI ENCONTRADO A TV PHILCO DE 32' NA CASA DO SUSPEITO, E FOI RECONHECIDA PELO DECLARANTE COMO A SUA TV DAS CÂMERAS; QUE O DECLARANTE NA DATA DE HOJE RECONHECE TODOS OS OBJETOS RECUPERADOS PELA POLÍCIA, COMO AS QUE FORAM LEVADOS PELOS SUSPEITOS NO DIA DO ROUBO

Além da detalhada narrativa,
MAURO SÉRGIO GAIOTTE
reconheceu
JEFERSON PEREIRA DE JESUS
em termo (ID 81297911, pág. 76), cujo teor foi devidamente secundado em juízo.

De igual modo,
JOSÉ ADOLFO NEVES
também fez o reconhecimento pessoal de
RENATO MARCELO DA SILVA
, o que oi feito de acordo com os procedimentos previstos na legislação processual penal (ID 81297911, pág. 82).

Em continuação, ressai dos autos que
JEFERSON PEREIRA DE JESUS
foi preso em flagrante, alguns dias depois, após a prática de outro roubo, apurado no processo n° 0005261-93.2019.8.11.0002, conexo a este feito, com semelhante
modus operandi
.

Com a apreensão do aparelho telefônico do acusado e a subsequente quebra do sigilo dos dados mediante autorização judicial, ficou evidenciado, ainda, que
JEFERSON
mantinha tratativas com outros interlocutores a respeito do empréstimo de armas e da subtração e negociação de bens oriundos das práticas espúrias.

Na audiência de instrução e julgamento,
MAURO SÉRGIO GAOITTE
confirmou o reconhecimento pessoal de
JEFERSON PEREIRA DE JESUS
. Demais disso, declarou que os agentes o abordaram juntamente com as demais vítimas se utilizando de uma arma de fogo, amarram ambos seus pés e mãos com fios elétricos/telefônicos, o agrediram por diversas vezes com chutes e apontaram a arma para a sua cabeça. Frisou, na mesma oportunidade, que de fato se tratava de uma arma de fogo e não de um simulacro, descrevendo-a como “
uma pistola semiautomática cromada
”.

Disse, ainda, que os criminosos encontraram consigo uma carteirinha da maçonaria e supuseram se tratar de “coisa da polícia”, momento em que intensificaram as agressões e disseram por diversas vezes “
vamo matar, vamo matar
”.

Outrossim, relatou que, por conta do terror, ficou traumatizado e, depois de vinte e sete anos morando no mesmo local, vendeu a sua casa e foi residir em um apartamento em Cuiabá/MT.

Em adição, afirmou que o reconhecimento pessoal foi feito após
JEFERSON PEREIRA DE JESUS
ter sido colocado no meio de várias outras pessoas, além de que conseguiu identificar o acusado, também, por intermédio das imagens de câmera de segurança do local, o que foi igualmente corroborado pelas demais testemunhas policiais ouvidas em juízo.

Acerca do produto do crime, por fim, disse que para além do veículo subtraído foram levados cerca de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em produtos e que, destes, quatro celulares e dois
notebooks
não foram recuperados.

JOSÉ ADOLFO NEVES
, por sua vez, deu em juízo o mesmo relato no que tange à arma de fogo e à violência, ressaltando que certamente não se tratava de um simulacro e que inclusive ouviu o engatilhamento da pistola, bem como que um dos agentes disse no momento dos fatos “
não matei ninguém hoje ainda, tô doido pra dar um tiro em um
”.

Da mesma forma, confirmou o reconhecimento pessoal de
RENATO MARCELO DA SILVA
feito em delegacia e, do exato mesmo modo que a outra vítima, afirmou que referido reconhecimento foi ainda possível por meio das imagens da câmera de segurança do local.

Desse modo, ante o detalhamento das declarações das vítimas, os reconhecimentos de pessoas devidamente processados e documentados em delegacia, a repetição destas provas sob o crivo do contraditório e os demais elementos informativos decorrentes do relatório de extração de dados de aparelho telefônico, vê-se que a participação de
JEFERSON PEREIRA DE JESUS
e
RENATO MARCELO DA SILVA
foi suficientemente comprovada no caso em apreço.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NULIDADE AFASTADA. OBEDIÊNCIA AO DISPOSITIVO LEGAL. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE DEMANDA REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. MAUS ANTECEDENTES. PROPORCIONALIDADE. MAJORANTE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. PALAVRAS DAS VÍTIMAS. AFASTAMENTO QUE ENCONTRA ÓBICE NA SÚMULA N. 7 DO STJ. CUMULAÇÃO DE MAJORANTES. ART. 68 DO CÓDIGO PENAL - CP. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não há falar em nulidade no reconhecimento do réu. Isso porque, conforme se verifica dos autos, após o delito, as vítimas, na delegacia, descreveram com detalhes o modus operandi do crime além das características físicas e das vestimentas utilizadas pelos agentes na ocasião (fls. 3/6), procedendo posteriormente seu reconhecimento pessoal, indicando, sem sombra de dúvida, a autoria.

Em juízo as vítimas realizaram novo reconhecimento pessoal do recorrente.

2. A autoria delitiva não tem como único elemento de prova o reconhecimento feito pelo ofendido, tendo em vista sua constatação por outros elementos probatórios provenientes não somente do inquérito policial, mas também da instrução processual, notadamente nos depoimentos das vítimas e no reconhecimento pessoal realizado em juízo, além da apreensão do bem subtraído na posse do recorrente (fl. 251).

3. O acórdão está em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte, no sentido de que eventual inobservância do rito legal previsto no art. 226 do CPP não conduz necessariamente ao desfecho absolutório, se houver outras provas aptas a confirmar a autoria delitiva, como é a hipótese dos autos.

4. Para se acatar o pleito absolutório fundado na suposta ausência de provas suficientes para a condenação, seria inevitável o revolvimento fático-probatório do feito, vedado pela Súmula n. 7 deste STJ.

5. O Tribunal de Justiça aplicou a fração de 1/5 considerando os maus antecedentes do agente, que conta com duas condenações anteriores. Tal entendimento encontra amparo na jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual a existência de multiplicidade de condenações valoradas a título de maus antecedentes, justifica o incremento da pena-base em fração mais gravosa, exatamente como se verificou na hipótese, não havendo falar em desproporcionalidade na pena aplicada.

6.
O entendimento do Tribunal de origem está de acordo com a jurisprudência desta Corte, que se fixou no sentido da prescindibilidade da apreensão da arma de fogo e da realização de perícia para a incidência da referida causa de aumento, caso comprovado seu emprego por outros meios de prova.

7. Esta Corte possui o entendimento de que "[...] a interpretação correta do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, permite a aplicação de duas causas de aumento quando existe fundamentação concreta para tanto" (AgRg no REsp n. 1.872.157/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 10/2/2021).

8.
No caso, verifica-se que as instâncias ordinárias, ao aplicar cumulativamente as majorantes do concurso de agentes e emprego de arma de fogo, respectivamente em 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços), indicou fundamentação concreta e suficiente para justificar o referido incremento, destacando a maior gravidade da conduta, verificada pelo modus operandi, tendo em vista que praticado por dois agentes, com emprego de duas armas tipo pistola, inclusive tendo um deles encostado a arma na cabeça de uma das vítimas.

Precedentes.

9 . Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 2.114.612/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DESNECESSIDADE DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. RESTABELECIDA A CONDENAÇÃO.

1. O reconhecimento pessoal é necessário quando há dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato. No entanto, se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário realizar o procedimento legal.

2. Na espécie, antes mesmo do reconhecimento fotográfico, a vítima já chegou na delegacia afirmando conhecer o acusado da mesma igreja em que frequentava. Dessa forma, o caso em comento é distinto daquele que levou à orientação jurisprudencial fixada pela Sexta Turma desta Corte, no HC n. 598.886/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz.

3.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, no crime de roubo, normalmente praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando descreve, com firmeza e riqueza de detalhes, o fato delituoso. No caso, a vítima narrou a dinâmica delituosa com riqueza de detalhes
ao relatar que, "ao retornar para casa, percebeu que estava sendo perseguido pelo acusado, que, de cima do muro de sua residência, anunciou o assalto, mostrando uma arma de fogo. O réu o ameaçou de morte, caso não entregasse o celular e o dinheiro, sendo certo que nada foi recuperado. Posteriormente, o ofendido compareceu à delegacia e apresentou as imagens das câmeras de segurança. Por fim, destacou que não teve dúvidas no reconhecimento acusado, por ser ele namorado de uma moça que frequentava a sua igreja (...)".

4. Agravo regimental provido para denegar a ordem e restabelecer a condenação.

(AgRg no HC n. 771.598/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 21/9/2023.)

Logo, por todo o exposto, vê-se que a condenação do réu pelo delito de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo é medida que se impõe.

Do réu WALLYSON HENRIQUE CAMPOS OLIVEIRA

Diferentemente dos demais acusados, tenho que a realidade das provas colhidas ao longo da instrução aponta para a necessidade de absolvição do réu.

Isto porque
WALLYSON
, ao contrário de
RENATO, JEFERSON
e
KEWERSON
, não foi reconhecido pelas vítimas nem em delegacia, nem em juízo, nenhum produto do roubo foi encontrado em sua posse e os elementos indiciários de seu elemento neste crime advieram, em sua totalidade, de confissões/delações dele mesmo e de corréus nos autos de n° 0005261-93.2019.8.11.0002, as quais, todavia, foram retratadas em juízo tanto naquele feito quanto neste.

Assim, tem-se que apenas a palavra retratada dos acusados e os depoimentos policiais colhidos em juízo, quando distantes de quaisquer elementos objetivos que comprovem a autoria, não podem bastar para uma condenação.

Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES. AUTORIA DELITIVA EMBASADA NA CONFISSÃO INFORMAL EXTRAJUDICIAL E EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. DESCABIMENTO. INADMISSIBILIDADE DA CONFISSÃO COLHIDA INFORMALMENTE E FORA DE UM ESTABELECIMENTO ESTATAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 5o, III, DA CR/1988 E 157, 199 E 400, § 1o, DO CPP. INVIABILIDADE, ADEMAIS, DE A CONFISSÃO DEMONSTRAR, POR SI SÓ, QUALQUER ELEMENTO DO CRIME. NECESSIDADE DE CORROBORAÇÃO DA HIPÓTESE ACUSATÓRIA POR OUTRAS PROVAS. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 155, 156, 158, 197 E 200 DO CPP. MITIGAÇÃO DO RISCO DE FALSAS CONFISSÕES E CONDENAÇÕES DE INOCENTES. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE ABSOLVER O RÉU.

[...]

11.2: A confissão extrajudicial admissível pode servir apenas como meio de obtenção de provas, indicando à polícia ou ao Ministério Público possíveis fontes de provas na investigação, mas não pode embasar a sentença condenatória.

11.3: A confissão judicial, em princípio, é, obviamente, lícita.

Todavia, para a condenação, apenas será considerada a confissão que encontre algum sustento nas demais provas, tudo à luz do art. 197 do CPP.

[...]

(AREsp n. 2.123.334/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 20/6/2024, DJe de 2/7/2024.)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. INOBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Esta Corte Superior inicialmente entendia que "a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório."

2. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa."

3. Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo tem como único elemento de prova a confissão extrajudicial e os reconhecimentos realizados pelas vítimas, que foram maculados pela prévia apresentação da imagem do agravado, presente no celular de um dos policiais.

4.
A confissão extrajudicial, posteriormente retratada e não corroborada por outros elementos produzidos sob o crivo do contraditório, não é suficiente para fundamentar a condenação.
A teor do art. 155 do Código de Processo Penal, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis.

5. O direito penal não pode se contentar com suposições nem conjecturas, de modo que o decreto condenatório deve estar amparado em um conjunto fático probatório coeso e harmônico. Assim, havendo dúvida, por mínima que seja, deve ser em benefício do réu, com a necessária aplicação do princípio do in dubio pro reo.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.396.640/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 31/10/2023.)

RECURSOS ESPECIAIS. PENAL. LATROCÍNIO E ROUBOS MAJORADOS EM CONCURSO FORMAL. CONDENAÇÕES FUNDAMENTADAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE CERTEZA NO RECONHECIMENTO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE OUTRA FONTE MATERIAL INDEPENDENTE DE PROVA. LEADING CASE DA SEXTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: HC 598.886/SC, REL. MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL RETRATADA EM JUÍZO. INSUFICIÊNCIA PARA DAR SUPORTE A UMA CONDENAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS ESPECIAIS PROVIDOS.

[...]

6.
Se mesmo uma confissão judicial não é apta para isoladamente, dar suporte a uma condenação, muito menos o será aquela feita apenas perante a autoridade policial, porém retratada em Juízo, segundo a interpretação dos arts. 155 e 197 do Código de Processo Penal.

Precedentes da Sexta Turma.

[...]

(REsp n. 1.996.268/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 20/4/2023.)

Logo, diante da insuficiência probatória, a absolvição do acusado é medida que se impõe, nos termos do art. 386, VII do Código de Processo Penal.

·
Da ré SILVIA MOREIRA DUTRA

Conforme relatado na audiência de instrução e julgamento, as vítimas e os policiais civis que atenderam a ocorrência verificaram, por meio de imagens de câmeras de segurança, que um veículo Ford Fiesta de cor preta dava apoio à empreitada criminosa, vez que rodeou por diversas vezes o local dos fatos enquanto os agentes subtraíam os bens da loja JR COMERCIO DE COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA.

Posteriormente, com a prisão de
SILVIA MOREIRA DUTRA
no procedimento flagrancial que deu origem ao feito de n° 0005261-93.2019.8.11.0002, conexo a este, restou apurado que esta utilizava um veículo Ford Fiesta, de cor preta, que pertenceria a seu genitor. Demais disso, de acordo com os policiais civis, o relatório de localização da tornozeleira eletrônica que
SILVIA
utilizava mostrava que ela também esteve presente no local dos fatos quando do roubo apurado neste processo.

Ouvida em juízo,
SILVIA
disse que realmente deu “
uma carona para o
KEWERSON
até a frente da FEB Saúde
” – a qual, frise-se, fica ao lado da loja roubada – e que “
se reconhecia nas imagens como sendo a pessoa que dirigia e abria a porta
”, mas que “
não sabe onde foi o local do crime”
e que todos estavam apenas “
voltando de uma festa
”.

KEWERSON
também alegou, em audiência, ter recebido referida carona voltando de uma festa e que
SILVIA
não tinha “
nada a ver
” com o crime, todavia, verifica-se que esta versão não se sustenta quando confrontada com as demais provas do processo.

Isto porque, conforme relatado pelas vítimas e pelo próprio
KEWERSON
, este recebeu uma ligação telefônica assim que aquelas foram rendidas e imediatamente ingressou na loja para dar continuidade ao roubo, demonstrando que já estava previamente ajustado com os demais agentes para a prática criminosa.

Assim, não é minimamente crível que esta ação toda tenha se dado sem que
SILVIA
tivesse conhecimento, tampouco que o acusado apenas tenha aproveitado a “volta de uma festa” – coincidentemente no exato mesmo momento em que
SILVIA
o deixou em seu destino – para cometer o roubo, uma vez que o
modus operandi
verificado na espécie, dotado de especial complexidade, denota planejamento prévio e premeditação.

Da mesma forma, muito embora
SILVIA
tenha afirmado que apenas deu a tal carona até o local dos fatos e saído para “
resolver outras coisas
”, tanto as vítimas
MAURICIO SERGIO GAIOTTI
e
JOSÉ ADOLFO NEVES
quanto os policiais civis ouvidos em juízo fizeram referência a imagens de câmera, nas quais, segundo consta, foi possível visualizar o veículo de
SILVIA
rondando o local dos fatos por várias vezes, o que comprova que aquela sabia do crime e prestava apoio aos demais agentes.

Não bastasse, ressai dos autos que
KEWERSON
foi preso em flagrante na residência de
SILVIA
, onde inclusive foram apreendidas as roupas e os tênis que ele utilizou durante a prática criminosa.

Dessa forma, exaustivamente comprovada a participação da acusada, impende a sua condenação pelo delito apurado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na denúncia, para o fim de:

·
CONDENAR
o réu
KEWERSON BARROS DE FIGUEIREDO,
já qualificado, como incurso nas sanções do art. 157, § 2°, inciso II, e § 2°- A, inciso I, c/c art. 29, todos do Código Penal, e
ABSOLVÊ-LO
das imputações do art. 2°, § 2° da Lei Federal n° 12.850/2013;

·
CONDENAR
os réus
JEFERSON PEREIRA DE JESUS, RENATO MARCELO DA SILVA
e
SILVIA MOREIRA DUTRA,
já qualificados, como incursos nas sanções do art. 157, § 2°, inciso II, e § 2°- A, inciso I, c/c art. 29, todos do Código Penal; e

·
ABSOLVER
o réu
WALLYSON HENRIQUE CAMPOS OLIVEIRA
, já qualificado, das imputações do art. 157, §2°, inciso II, e § 2°-A, inciso I, c/c art. 29, todos do Código Penal.”
(Id. 256152701)

A materialidade do crime de roubo majorado está estampada por meio do boletim de ocorrência, termos de exibição e apreensão, pelo relatório policial, pelos termos de reconhecimento de pessoa realizados pelas vítimas Maurício Sérgio Gaiotte e José Adolfo Neves, pelo termo de reconhecimento de objeto realizado pela vítima Maurício Sergio Gaiotte, termo de reconhecimento fotográfico de pessoa realizado pela vítima José Adolfo Neves, assim como pela prova oral coletada no decorrer da
persecutio criminis
.

Quanto à autoria, tem-se que restou sobejamente comprovada, eis que evidenciada pelas declarações das vítimas, prestadas em sede policial e em juízo, contando com o reconhecimento fotográfico e pessoal realizados pelos ofendidos Mauro Sérgio Gaiotte e José Adolfo Neves.

No caso em voga, quando ouvidos em juízo, as vítimas Maurício Sérgio Gaiotte e José Adolfo Neves ratificaram suas versões apresentadas em sede policial, narrando com detalhes a empreitada criminosa realizada pelos apelantes na empresa que os ofendidos trabalham, contando com agressões físicas e morais, inclusive ameaças de morte.

Outrossim, as vítimas Maurício e José reconheceram, em sede inquisitiva, os recorrentes KEWERSON BARROS DE FIGUEIREDO, JEFERSON PEREIRA DE JESUS e RENATO MARCELO DA SILVA como os indivíduos que praticaram o delito de roubo majorado, tendo ambos confirmado o reconhecimento realizado quando ouvidos perante juízo.

Corroborando com as narrativas das vítimas, o Delegado de Polícia Afonso Monteiro da Silva Júnior, quando ouvido em sede judicializada, descreveu o modus operandi do grupo criminoso integrado pelos recorrentes, detalhando a forma como foram localizados os autores do crime.

Ainda, a fortificar as acusações, os investigadores de polícia Wilmo Camargo Fernandes e Pedro Lúcio Dambros, quando prestaram seus depoimentos em juízo, ratificaram suas alegações extrajudiciais e detalharam as diligências realizadas e a atuação dos recorrentes.

Por sua vez, quanto à recorrente SILVIA MOREIRA DUTRA, verificou-se que a mesma deu apoio logístico aos demais recorrentes, os levando de carro até o local do crime, como ficou comprovado pelo relatório de localização de sua tornozeleira eletrônica, que demonstra que ela esteve presente no local do roubo, além do fato de ela ter fornecido o armamento utilizado no delito perpetrado pelos criminosos.

Nesse contexto, a tese de negativa de autoria por insuficiência de provas, sustentada pela defesa, não merece guarida, não havendo que se falar em absolvição dos increpados JEFERSON PEREIRA DE JESUS, RENATO MARCELO DA SILVA e SILVIA MOREIRA DUTRA, posto que ficou comprovado nos autos, de forma segura e inconteste, que os apelantes participaram do crime de roubo majorado, mostrando-se imperiosa a manutenção da sentença objurgada.

2. Do alegado afastamento da causa de aumento de pena por emprego de arma de fogo

Os apelantes JEFERSON PEREIRA DE JESUS, SILVIA MOREIRA DUTRA e RENATO MARCELO DA SILVA pleiteiam o afastamento da causa de aumento de pena por emprego de arma de fogo, por inexistência de prova da materialidade.

O pleito não merece acolhimento.

Embora não tenha sido apreendida a arma de fogo utilizada no crime, as vítimas foram uníssonas em afirmar que os agentes utilizaram arma de fogo para a prática do delito. A vítima Maurício Sérgio Gaiotte afirmou categoricamente que os agentes utilizaram uma pistola semiautomática cromada, tendo inclusive apontado a arma para sua cabeça. Por sua vez, a vítima José Adolfo Neves afirmou que ouviu o engatilhar da pistola, e que um dos agentes disse durante os fatos: "
não matei ninguém hoje ainda, estou doido pra dar um tiro em um."(sic.)

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"O entendimento do Tribunal de origem está de acordo com a jurisprudência desta Corte, que se fixou no sentido da prescindibilidade da apreensão da arma de fogo e da realização de perícia para a incidência da referida causa de aumento, caso comprovado seu emprego por outros meios de prova." (AgRg no REsp n. 2.114.612/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024)

Portanto, não há que se falar em afastamento da causa de aumento de pena por emprego de arma de fogo.

3. Da alegada revisão da dosimetria da pena-base do apelante KEWERSON BARROS DE FIGUEIREDO

O apelante KEWERSON BARROS DE FIGUEIREDO pleiteia a redução da pena-base, argumentando que o abalo psicológico sofrido pela vítima de um crime contra o patrimônio é circunstância inerente ao tipo penal, não justificando a valoração negativa das consequências do crime.

O pleito não merece acolhimento.

Na primeira fase da dosimetria, o juízo a quo valorou negativamente as consequências do crime, diante do depoimento prestado em juízo pela vítima MAURO SÉRGIO GAIOTTE, que afirmou que, por conta do terror, ficou traumatizado e, depois de vinte e sete anos morando no mesmo local, vendeu a sua casa e foi residir em um apartamento em Cuiabá/MT.

De acordo com o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça:

"mostra-se correta também a valoração das consequências do crime. É que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o trauma sofrido pelos ofendidos, que não pode ser confundido com o abalo emocional suportado pelas vítimas de crimes violentos, justifica a exasperação da pena-base pelas consequências do delito, não havendo se falar em mera invocação das elementares do tipo penal incriminador

(HC 381.587/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 28/06/2017). No caso concreto, conforme relatado por uma das vítimas, o trauma sofrido alterou seu comportamento, (...) tendo sua rotina alterada em razão do ocorrido, (...) o que constituiu trauma mais incisivo e prejudicial à vida cotidiana, capaz de fundamentar a majoração da pena-base."
(AgRg no REsp 1688406/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 25/10/2017)

No caso em análise, o abalo psicológico causado na vítima Mauro Sérgio Gaiotte foi tamanho que o obrigou a se mudar de residência, na qual residiu por um período de 27 (vinte e sete) anos, em decorrência do temor vivenciado pelo crime praticado em seu desfavor.

Portanto, verifica-se total acerto da sentença guerreada, mostrando-se imperioso concluir que o magistrado a quo valorou de forma devida a circunstância judicial referente às consequências do crime, no exame dosimétrico da pena do apelante KEWERSON BARROS DE FIGUEIREDO.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,

rejeito as preliminares suscitadas e, no mérito,
DESPROVEJO
os recursos interpostos por JEFERSON PEREIRA DE JESUS, SILVIA MOREIRA DUTRA, RENATO MARCELO DA SILVA e KEWERSON BARROS DE FIGUEIREDO, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025